Tribunal: STJ
Processo: 0107020-85.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1083020 - SP(2026/0107020-8)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: ALLAN TADASHI NOJIMOTO (PRESO)
ADVOGADO
: LUIS FELIPE RIZZI PERRONE - SP464876
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3A REGIÃO
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO. PRISÃO PREVENTIVA.
CORPUS
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA AO TRÁFICO DE
INSUMOS
QUÍMICOS
CONTROLADOS
(LIDOCAÍNA
E
TETRACAÍNA).
REMESSAS
INTERNACIONAIS.
USO
DE
“LARANJAS”. MAUS ANTECEDENTES. RISCO CONCRETO DE
REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE INTERROMPER
ATIVIDADES
DO
GRUPO.
MEDIDAS
CAUTELARES
ALTERNATIVAS
INSUFICIENTES.
PROVA
EMPRESTADA
COMPARTILHADA
COM
AUTORIZAÇÃO
JUDICIAL.
INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
O
não pode ser utilizado como substituto de recurso
1.
habeas corpus
próprio, ressalvada a hipótese de flagrante ilegalidade, quando então a
ordem pode ser concedida de ofício.
A alegação de insuficiência de provas de autoria e materialidade
2.
traduz pretensão de reconhecimento de inocência, inviável na via
estreita do
por demandar revolvimento fático-probatório.
habeas corpus
Hipótese na qual a prisão preventiva foi mantida nas instâncias
3.
ordinárias com motivação concreta, fundada na gravidade real do
: esquema estruturado de importação e distribuição de
modus operandi
insumos químicos controlados (lidocaína e tetracaína) para adulteração
de cocaína, com remessas internacionais via EBCT, utilização de
“laranjas”, divisão de tarefas e registros de diversas apreensões; além de
risco concreto de fuga e de reiteração delitiva, e necessidade de
interromper as atividades do grupo.
A prisão preventiva foi reputada imprescindível para garantia da
4.
ordem pública e da aplicação da lei penal, sendo inadequadas e
insuficientes as medidas cautelares do
do CPP.
art. 319
Condições pessoais favoráveis não afastam, por si sós, a necessidade
5.
da custódia quando presentes seus requisitos.
O compartilhamento de provas foi judicialmente autorizado. Ausente
6.
demonstração específica e concreta de ilicitude originária ou de
prejuízo ao contraditório, não há nulidade a reconhecer na via do
habeas corpus.
Agravo regimental não provido.
7.
Documento eletrônico VDA56064142 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:27:30
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 1240a4c1-7f2f-41fc-903e-180bc59546fd

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
22 de abril de 2026
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA56064142 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:27:30
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 1240a4c1-7f2f-41fc-903e-180bc59546fd

AgRg no HABEAS CORPUS No 1083020 - SP(2026/0107020-8)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: ALLAN TADASHI NOJIMOTO (PRESO)
ADVOGADO
: LUIS FELIPE RIZZI PERRONE - SP464876
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3A REGIÃO
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO. PRISÃO PREVENTIVA.
CORPUS
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA AO TRÁFICO DE
INSUMOS
QUÍMICOS
CONTROLADOS
(LIDOCAÍNA
E
TETRACAÍNA).
REMESSAS
INTERNACIONAIS.
USO
DE
“LARANJAS”. MAUS ANTECEDENTES. RISCO CONCRETO DE
REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE INTERROMPER
ATIVIDADES
DO
GRUPO.
MEDIDAS
CAUTELARES
ALTERNATIVAS
INSUFICIENTES.
PROVA
EMPRESTADA
COMPARTILHADA
COM
AUTORIZAÇÃO
JUDICIAL.
INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
O
não pode ser utilizado como substituto de recurso
1.
habeas corpus
próprio, ressalvada a hipótese de flagrante ilegalidade, quando então a
ordem pode ser concedida de ofício.
A alegação de insuficiência de provas de autoria e materialidade
2.
traduz pretensão de reconhecimento de inocência, inviável na via
estreita do
por demandar revolvimento fático-probatório.
habeas corpus
Hipótese na qual a prisão preventiva foi mantida nas instâncias
3.
ordinárias com motivação concreta, fundada na gravidade real do
: esquema estruturado de importação e distribuição de
modus operandi
insumos químicos controlados (lidocaína e tetracaína) para adulteração
de cocaína, com remessas internacionais via EBCT, utilização de
“laranjas”, divisão de tarefas e registros de diversas apreensões; além de
risco concreto de fuga e de reiteração delitiva, e necessidade de
interromper as atividades do grupo.
A prisão preventiva foi reputada imprescindível para garantia da
4.
ordem pública e da aplicação da lei penal, sendo inadequadas e
insuficientes as medidas cautelares do
do CPP.
art. 319
Condições pessoais favoráveis não afastam, por si sós, a necessidade
5.
da custódia quando presentes seus requisitos.
O compartilhamento de provas foi judicialmente autorizado. Ausente
6.
demonstração específica e concreta de ilicitude originária ou de
prejuízo ao contraditório, não há nulidade a reconhecer na via do
habeas corpus.
Agravo regimental não provido.
7.
Documento eletrônico VDA56064484 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:30:10
Código de Controle do Documento: 1763264a-7767-4666-927f-f814f921b4c5

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ALLAN TADASHI NOJIMOTO
contra decisão que não conheceu do
impetrado contra acórdão do
habeas corpus
Tribunal Regional Federal da 3a Região (HC n. 5027009-50.2025.4.03.0000).
Extrai-se dos autos que o agravante teve a prisão preventiva decretada em
em razão da suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33, § 1o, I, e 35, da
14/2/2025,
em contexto investigativo da “Operação
”.
Lei n. 11.343/2006,
Outside
A defesa impetrou
perante o Tribunal
buscando a
habeas corpus
a quo
revogação da custódia. A ordem foi denegada, em acórdão assim ementado (e-STJ fls.
):
785/787
EMENTA
PENAL.
PROCESSO
PENAL.
HABEAS
CORPUS.
“OPERAÇÃO
OUTSIDE”. CRIMES DOS ARTIGOS 33, §1o, I, E 35, AMBOS, da
MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO
Lei 11.343/2006.
CONCRETA E JURIDICAMENTE FUNDAMENTADA. MOTIVAÇÃO
IDÔNEA.
PROVA
DA
MATERIALIDADE
DELITIVA.
INDÍCIOS
SUFICIENTES DA AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
NECESSIDADE DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ORDEM
DENEGADA.
- Indeferimento de pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, nos
autos de pedido de prisão preventiva n. 5000915-92.2025.4.03.6102,
“Operação Outside”.
- Investigação de supostos crimes de tráfico internacional de produtos
químicos controlados e associação para o tráfico, nos termos dos artigos 33,
§1o, inciso I, e 35, ambos, da Lei 11.343/2006.
- A acusação que recai sobre o ora paciente, o coloca como um dos
envolvidos em um esquema de importação de substâncias químicas da China,
especificamente lidocaína e tetracaína, no período compreendido entre maio
e julho de 2022, que, segundo a denúncia, seriam utilizadas para adulterar
cocaína, prática comumente conhecida como “batizar” a droga.
- Há informação de que o paciente se encontraria preso por outros delitos.
- Há risco real de fuga do paciente e, consequentemente, de prejuízo à
instrução criminal e à aplicação da lei penal, uma vez que já houve
oferecimento de denúncia pelo órgão ministerial em face dele e de outros
investigados, nos autos principais, em razão da prática dos crimes de tráfico
de drogas e associação criminosa, previstos nos artigos 33, § 1°, inciso I, e
35, ambos da Lei no 11.343/2006.
- A comprovada reiteração criminosa do ora paciente evidencia a
periculosidade concreta da associação criminosa, que atuava de maneira
estruturada e contínua no tráfico de insumos químicos utilizados na produção
de cocaína, o que justificou a decretação da prisão preventiva para a
garantia da ordem pública, impedindo a continuidade das atividades ilícitas e
a potencial lesão à sociedade.
Documento eletrônico VDA56064484 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:30:10
Código de Controle do Documento: 1763264a-7767-4666-927f-f814f921b4c5

- A decisão que manteve a prisão cautelar do paciente assentada nos
fundamentos acima expostos não padece de qualquer ilegalidade, fundada
que se encontra nos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo
Penal.
- A custódia cautelar revelou-se necessária com base em dados concretos
coletados, não se tratando de meras ilações acerca da gravidade abstrata do
ocorrido.
- Conclui-se que a manutenção da prisão preventiva do paciente faz
necessária por se constituir em providência indispensável para garantir a
aplicação da lei penal e a ordem pública, dada a gravidade da conduta
praticada pelo paciente e demais investigados, o risco de reiteração e o
perigo de evasão.
- Atesta-se também a existência de contemporaneidade a justificar a prisão
(CPP,
§ 1o) porque, ainda que os fatos se reportem ao período 2023,
art. 315,
trata-se de um recorte dos acontecimentos, na medida em que o crime de
organização criminosa é permanente e há informações de que os envolvidos
teriam permanecido operantes.
- Os delitos objeto de apuração são graves, eis que causam grande
repercussão social. A permanência do paciente em liberdade seria autêntico
escárnio e descrédito da justiça, na medida em que a sociedade espera
sempre a atuação serena, porém firme, da Justiça e das demais instâncias de
persecução penal. A ordem pública é ofendida pela nefasta atuação da
organização criminosa, continuadamente.
- Conjugando essas premissas com os elementos de informação e de
individualização de condutas descritas acima, encontra-se concretamente
justificada a decretação da prisão preventiva do paciente.
- A prisão cautelar se mostra como a única medida capaz de assegurar a
ordem pública, não sendo suficiente a adoção de qualquer outra medida
cautelar prevista no artigo 319 do Código de Processo Penal.
- A impetração não apresentou qualquer documento sobre exercício de
atividade lícita do paciente, vinculação ao distrito da culpa, tais como,
declaração de imposto de renda dos últimos cinco anos, comprovante de
endereços, propriedades de imóveis ou empresas em atividade, família, filhos,
etc.
- Permanecem válidos os fundamentos que levaram à decretação da prisão
preventiva
da paciente.
- O decisum impugnado está devidamente fundamentado, em observância do
artigo 93, IX, da Constituição Federal, estando alicerçado em elementos
concretos, os quais demonstram a necessidade de decretação da prisão
preventiva nos termos do que dispõe o artigo 312 do Código de Processo
Penal, cumprindo o escopo inserto no artigo 93, IX, da Constituição Federal.
- Ordem denegada.

Na sequência, foi impetrado habeas corpus perante esta Corte, no qual
a defesa alegou ausência de fundamentação concreta e contemporânea
Documento eletrônico VDA56064484 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:30:10
Código de Controle do Documento: 1763264a-7767-4666-927f-f814f921b4c5

do decreto preventivo; inexistência de elementos que demonstrem
vínculo estável e permanente com associação criminosa ou apreensão
de substâncias diretamente com o agravante; condições pessoais
favoráveis; violação aos princípios da presunção de inocência,
proporcionalidade e razoável duração do processo; e questionamento
do uso de provas emprestadas, por suposta controvérsia quanto à
licitude na origem (e-STJ fls.
). Pleiteou a revogação da
1170/1171
prisão preventiva ou, subsidiariamente, a substituição por medidas
cautelares do
do CPP; e, ainda, a desconsideração das provas
art. 319
emprestadas ou a suspensão de sua valoração (e-STJ fl. 1170).

O writ não foi conhecido pela decisão agravada (e-STJ fls.
).
1168/1183
No presente agravo regimental, a defesa sustenta que a ilegalidade é
manifesta, por ausência de contemporaneidade e de fundamentação concreta. Aduz que a
análise da legalidade da prisão não demanda revolvimento probatório, pois se limita aos
fundamentos da decisão constritiva.
Sustenta a inexistência de elementos concretos de risco de fuga ou reiteração,
e aponta fragilidade decorrente do uso de provas emprestadas da “Operação Car Wash”,
cuja licitude na origem estaria sob questionamento.
Afirma que não houve fundamentação específica quanto à inadequação das
medidas cautelares diversas da prisão.
Requer a revogação da prisão preventiva ou a substituição por medidas
cautelares do
do CPP.
art. 319
É o relatório.
VOTO
O agravo não comporta provimento.
A ordem não foi conhecida uma vez que, de acordo com a nossa sistemática
recursal, o recurso cabível contra acórdão do Tribunal de origem que denega a ordem no
é o recurso ordinário, consoante dispõe o
II, "a", da Constituição
habeas corpus
art. 105,
Federal. Do mesmo modo, o recurso adequado contra acórdão que julga apelação ou
recurso em sentido estrito é o recurso especial, nos termos do
III, da
art. 105,
Constituição Federal.
Documento eletrônico VDA56064484 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:30:10
Código de Controle do Documento: 1763264a-7767-4666-927f-f814f921b4c5

Assim, o
não pode ser utilizado como substituto de recurso
habeas corpus
próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a
exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a
ordem de ofício.
No caso, em homenagem ao princípio da ampla defesa, foram examinadas as
alegações defensivas, não se verificando, entretanto, constrangimento ilegal a ser sanado.
Conforme destacado na decisão agravada, a tese de insuficiência das provas
de autoria e materialidade quanto ao tipo penal imputado consiste em alegação de
inocência, a qual não encontra espaço de análise na estreita via do
ou do
habeas corpus

recurso ordinário, por demandar exame do contexto fático-probatório.
Com efeito, segundo a Suprema Corte, “[a] análise minuciosa para o fim de
concluir pela inexistência de indícios mínimos de autoria demandaria incursão no acervo
fático-probatório, inviável em sede de
” (AgRg no HC n.
Rel.
habeas corpus
215.663/SP,
Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em
DJe
.
4/7/2022,
11/7/2022)
De igual modo, neste Tribunal Superior de Justiça é assente que “[o]
enfrentamento da tese relativa à negativa de autoria é incompatível com a via estreita do
, ante a necessária incursão probatória, devendo tal análise ser realizada
habeas corpus
pelo Juízo competente para a instrução e julgamento da causa” (AgRg no HC n.
Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em
727.242/SP,
DJe
.
19/12/2022,
22/12/2022)
Quanto aos fundamentos da custódia, ressaltou-se que a prisão preventiva é
uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as
balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, a restringir a liberdade do cidadão
antes de eventual condenação com trânsito em julgado (art. 5o, LXI, LXV, LXVI, e
IX, da CF).
art. 93,
Para a privação desse direito fundamental da pessoa humana, é indispensável
a demonstração da existência da prova da materialidade do crime, da presença de
indícios suficientes da autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado,
bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de
Processo Penal.
Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em motivação concreta de fatos
novos ou contemporâneos, bem como demonstrado o lastro probatório que se ajuste às
hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revele a
da medida,
imprescindibilidade
vedadas considerações genéricas e vazias sobre a gravidade do crime.
Documento eletrônico VDA56064484 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:30:10
Código de Controle do Documento: 1763264a-7767-4666-927f-f814f921b4c5

No caso, ao examinar a matéria, o Tribunal manteve a custódia, transcrevendo
seus fundamentos e ponderando o seguinte (e-STJ fls. 768/808):

DO CASO DOS AUTOS
Em apertada síntese, colhe-se que a investigação que deu ensejo à
representação da autoridade policial para decretação da prisão preventiva
do ora paciente, dentre outros, fora instaurada a partir das provas
produzidas no âmbito do IPL 2021.0044301, a partir do qual se deflagrou a
“Operação CAR WASH”, no dia
que desarticulou grupo
30/11/2023,
criminoso organizado e estruturado para o tráfico de drogas e produtos
químicos controlados desviados.
Extrai-se que os elementos de prova colhidos indicaram a prática do crime
de associação para o tráfico e tráfico internacional de produtos químicos
controlados, no caso, lidocaína e tetracaína, mediante remessa
internacional recebida, via Empresa Brasileira de Correio e Telégrafos no
Brasil (EBCT), posteriormente, apreendidas em decorrência de fiscalização
pela Receita Federal e encaminhadas a Polícia Federal, que, através de
laudo pericial, confirmou se tratar de substância química controlada e
adquirida no exterior para entrega no Brasil. As apreensões de lidocaína e
tetracaína, apresentaram-se em 11 (onze) Registros de Fato (RDF), e
pertenceriam a AUGUSTO PAULO DE FREITAS, CPF 383.239.468-09,
vulgo BAIXIM, e ALLAN TADASHI NOJIMOTO, CPF 285.078.168- 19,
vulgo TADASHI ou JAPONÊS, e teriam sido adquiridas de ALEX
SANDER AMBROSIO, vulgo AX.
A partir da análise dessa documentação, teria sido constatado o
envolvimento de outras pessoas na organização criminosa, formada para a
prática do crime de tráfico de substâncias ilícitas.
A título de exemplo das provas produzidas, consta que da análise da IPJ
referente à apreensão de um aparelho celular, realizada durante
37/2024,
cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência de
AUGUSTO PAULO DE FREITAS, em cotejo com a IPJ 3588329, teriam
confirmado a associação entre BAIXIM, ALLAN TADASHI, ora paciente,
e ALEX SANDER AMBROSIO.
Haveria existência de fortes indícios da prática criminosa, a partir da prova
compartilhada dos autos da “Operação CAR WASH”, do confronto entre as
Informações de Polícia Judiciária produzidas, constantes dos autos
principais (5000027- 26.2025.403.6102) e dos laudos periciais sobre as
substâncias apreendidas, que teriam evidenciado que os investigados, dentre
eles, o ora paciente, possuíam papéis bem definidos na estrutura criminosa,
sendo responsáveis pelo fornecimento, financiamento e operacionalização
do esquema ilícito.
Colhe-se ainda que as investigações teriam demonstrado que AUGUSTO e
ALLAN TADASHI NOJIMOTO, ora paciente, teriam se associado para a
aquisição sistemática e habitual de lidocaína e tetracaína, substâncias
químicas controladas, com o objetivo de aumentar o volume da cocaína
comercializada por eles ou por terceiros, sendo que, para operacionalizar
Documento eletrônico VDA56064484 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:30:10
Código de Controle do Documento: 1763264a-7767-4666-927f-f814f921b4c5

essa atividade ilícita, os pagamentos eram realizados a ALEX SANDER
AMBROSIO, o qual adquiria os produtos químicos de origem chinesa e
indicava endereços de terceiros para o recebimento das remessas postais via
Correios.
Concluiu-se que o esquema criminoso estruturado, envolveria AUGUSTO e
ALLAN TADASHI NOJIMOTO, ora paciente, como responsáveis pela
aquisição das substâncias químicas controladas, fundamentais para o
tráfico de drogas, mediante reiterados pagamentos ao fornecedor; e ALEX
SANDER AMBROSIO como intermediário e fornecedor, que seria
responsável pela obtenção dos produtos químicos no exterior e pelo uso de
“laranjas” para viabilizar as transações e ocultar a real destinação dos
insumos.
Em14.02.2025, o magistrado de origem decretou a prisão preventiva do ora
paciente e de outros, em decisão abaixo transcrita(ID 354193777 - p.
):
1/5

“Trata-se de apreciar pedido de busca e apreensão, bem como de
prisão preventiva, formulados pela autoridade policial no interesse do
inquérito policial no 5000027- 26.2025.403.6102 e encampados pelo
MPF (Id 353645104).
Em apertada síntese, se requer:
(i) (...)
(ii) EXPEDIÇÃO de Mandado de PRISÃO PREVENTIVA , bem como a
restrição e manutenção do sigilo da medida no BNMP para não revelar
a existência de investigação em curso dos seguintes investigados
ALLAN TADASHI NOJIMOTO (CPF: 285.078.168-19); AUGUSTO
PAULO DE FREITAS, (CPF: 383.239.468-09) e de ALEX SANDER
AMBROSIO (CPF: 317.247.088-13), com fundamento no
I e §
art. 144,
1o da
arts. 6o, III, 13, I do CPP, arts. 31
arts. 33 e 35 da
CF/88,
c/c
e
o, LXI da

I, II e § 6o,
Lei 11343/06
art. 5
CF/88 c/c art. 282,
art. 312,
“caput”,
I, todos, do CPP.
art. 313,
O pedido ampara-se nas investigações já encetadas nos autos do
inquérito policial 2024.0084873 -
distribuído sob o
DPF/RPO/SP,
número 5000027- 26.2025.403.6102, instaurado a partir do
compartilhamento judicialmente autorizado de provas produzidas no
âmbito do IPL 2021.0044301, a partir do qual se deflagrou a Operação
CAR WASH no dia
que desarticulou grupo criminoso
30/11/2023,
organizado e estruturado para o tráfico de drogas e produtos químicos
controlados desviados.
(...)
No que tange ao pedido de prisão preventiva em face dos investigados
ALLAN, AUGUSTO, e ALEX SANDER, aduz o Parquet também
haver fortes indícios da prática criminosa em apuração, conforme
demonstração apontada nas investigações.
Sustenta que as investigações demonstram que AUGUSTO e ALLAN
teriam se associado ara a aquisição sistemática e habitual de
lidocaína e tetracaína, substâncias químicas controladas, com o
objetivo de aumentar o volume da cocaína comercializada por eles ou
Documento eletrônico VDA56064484 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:30:10
Código de Controle do Documento: 1763264a-7767-4666-927f-f814f921b4c5

por terceiros, sendo que, para operacionalizar essa atividade ilícita, os
pagamentos seriam realizados a ALEX, o qual supostamente adquiria
os produtos químicos de origem chinesa e indicava endereços de
terceiros para o recebimento das remessas postais via Correios,
conforme Informação de Polícia Judiciária (IPJ) no 3588329.2024
constante no Id. 350158043 dos autos principais
UIP/DPF/RPO/SP,
(5000027-26.2025.403.6102) e na prova compartilhada dos autos da
Operação CAR WASH.
Aduz, ainda, que partir do confronto entre as IPJs no
(Anexo
37/2024
I) e no
(Anexo II), bem como os laudos periciais sobre
3588329/2024
as substâncias apreendidas (Anexo III), teria restado evidenciado que
os investigados possuíam papéis bem definidos na estrutura
criminosa, sendo responsáveis pelo fornecimento, financiamento e
operacionalização do esquema ilícito.
É o relato do necessário. DECIDO.
A análise do resultado das investigações policiais até o momento
realizadas autoriza o deferimento das medidas requeridas.
(...)
Passo a análise do pedido de prisão preventiva em face dos
investigados ALLAN, AUGUSTO e ALEX SANDER.
A Constituição da República, em seu artigo 5o, inciso LXVI, estabelece
que ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei
admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança.
Conforme preconizado no artigo 312 do Código de Processo Penal, a
prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem
pública, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a
aplicação da lei penal, quando houver prova de existência do crime e
indícios suficientes da autoria.
O crime de tráfico internacional de produtos químicos controlados
(arts. 33 e 35 da
possuem pena máxima superior a 4
Lei 11.343/06)
(quatro) anos, o que autoriza a decretação da prisão preventiva, nos
termos do no inciso I do artigo 313 do Código Processual Penal.
No presente caso, verifica-se que, a partir do confronto entre as
Informações de Polícia Judiciária no
(Anexo I) e no
37/2024
(Anexo II), pode-se extrair elementos que demonstram
3588329/2024
a estrutura do suposto esquema criminoso, na medida em que
AUGUSTO e ALAN seriam os responsáveis pela aquisição das
substâncias químicas controladas, fundamentais para o tráfico de
drogas, mediante reiterados pagamentos ao fornecedor, ao passo que
ALEX SANDER atuaria como intermediário e fornecedor,
responsável pela obtenção dos produtos químicos no exterior e pelo
uso de “laranjas” para viabilizar as transações e ocultar a real
destinação dos insumos.
Ademais, cumpre observar que os referidos investigados já se
encontram presos por outros delitos, a indicar maior probabilidade de
evasão, caso tais prisões sejam por algum motivo revogadas, com o
fito de evitarem a responsabilidade por mais um processo.
Documento eletrônico VDA56064484 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:30:10
Código de Controle do Documento: 1763264a-7767-4666-927f-f814f921b4c5

Tal circunstância, quando cotejada com com o histórico de
antecedentes penais dos investigados, é indicativa de efetivo e
concreto periculum libertatis, não apenas pela provável reiteração de
condutas criminosas, mas também, como sobredito, pela necessidade
de se resguardar a efetiva aplicação da lei penal. Nesse aspecto, e
como bem destacado no parecer ministerial, há risco de fuga - em
caso de liberdade - que não pode ser ignorado, cuja neutralização
induz contemporaneidade à decretação da medida.
Logo, a decretação de prisão preventiva nestes autos é medida que se
impõe, com vistas a reforçar a segregação cautelar dos investigados e,
assim, evitar possíveis relaxamentos da prisão em outros processos, o
que resultaria em libertação prematura, com o consequente
comprometimento da persecução penal e segurança da sociedade,
conforme bem assevera o MPF em sua manifestação de Id 353645104 -
fl. 06.
Ante o exposto:
1) DETERMINO - (...)
2) DECRETO a prisão preventiva, com base no
I, II, § 6o,
art. 282,
“caput” e
I, todos do CPP, dos investigados abaixo:
art. 312,
art. 313,
2.1)ALLAN TADASHI NOJIMOTO - CPF: 285.078.168-19);
2.2)AUGUSTO PAULO DE FREITAS -CPF: 383.239.468-09); e
2.3)ALEX SANDER AMBROSIO - CPF: 317.247.088-13
(...)
A autoridade impetrada, por sua vez, em sede de revisão da decisão que
decretou a prisão preventiva do paciente e de outros, por força do artigo 316
parágrafo único, do CPP, as manteve, nos termos abaixo (ID 398120029 - p.
)
1/7

(...)
Diante do conjunto probatório nos autos e do oferecimento da
denúncia em face dos acusados, agora réus, entendo que ainda se
fazem presentes os requisitos para manutenção da prisão preventiva
já decretada pelo Juízo das garantias.
Como bem ressaltou o MPF, a manutenção da prisão preventiva se
justifica para assegurar a garantia da aplicação da lei penal e da
ordem pública, sendo real a possibilidade de fuga dos investigados,
sobretudo pelo fato de que os referidos investigados já se encontram
presos por outros delitos e já ter sido oferecida e recebida a denúncia
pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação criminosa,
previstos nos artigos 33, § 1°, inciso I, e 35, ambos da
Portanto, há indícios suficientes de autoria e
Lei no 11.343/2006.
materialidade.
O risco para a persecução penal se materializa na própria associação
e organização da atividade criminosa reveladas pelos indícios já
colhidos durante a tramitação do inquérito policial, denotando a
disponibilidade de vultosos recursos, grande movimentação
internacional de entorpecentes e participação, com divisão de tarefas,
Documento eletrônico VDA56064484 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:30:10
Código de Controle do Documento: 1763264a-7767-4666-927f-f814f921b4c5

de várias pessoas, com uso de nomes fictícios ou laranjas, nas
remessas realizadas pelos Correios para diversos locais no país,
conforme relatado na inicial acusatória, amparada pelos indícios já
produzidos na fase policial.
Ademais, a concessão de outras medidas diversas da prisão não se
mostra adequada, dado que não seria suficiente para cessar a
atividade criminosa indicada, considerando que outros partícipes
ainda não foram presos, sendo que, inclusive, alguns ainda teriam
conexões fora do país, em especial, na China, de onde provinham as
substâncias entorpecentes apreendidas. Da mesma forma, a utilização
da rede mundial de computadores e dispositivos de informática para o
comércio ilícito em questão demonstra que, mesmo com dispositivos
de monitoração como tornozeleiras ou restrições domiciliares seriam
inócuas, pois a atividade poderia continuar sendo realizada, inclusive,
pelos Correios.
O risco de fuga não se demonstra apenas para o exterior, porém, de
ocultação no próprio país, de tal forma que a aplicação de outras
medidas cautelares, como recolhimento em residência ou apreensão de
passaporte, não afastariam os riscos tanto para a persecução penal,
como para a garantia da ordem pública.
A alegação da defesa de que o réu Allan Tadashi Nojimoto não teria
outras condenações não é suficiente para afastar as considerações
acima, dado que a própria organização da atividade criminosa e o uso
de nomes fictícios indica que se mostrou eficiente para evitar a ação
policial, havendo, ainda, outras investigações e decretação de
segregação preventiva no âmbito estadual.
Continua a existir contemporaneidade nos riscos para a persecução
penal e da garantia da ordem pública, pois ainda não foi totalmente
desbaratado o esquema criminoso, em especial, porque ainda em
investigação a participação de terceiros, bem como, ainda em curso a
ação penal, com recente recebimento da denúncia sem demonstração
de excessos de prazo.
Neste tópico, convém anotar que a denúncia foi recebida em
nos autos 5000027-26.2025.4.03.6102, estando em curso
02/07/2025,
os procedimentos de citação. E, ainda, constam outras investigações e
mandados de prisão junto ao BNMP em face dos réus, inclusive, com
trânsito em julgado para Alex, denotando atividade criminosa
Confiram-se:
reiterada.
Allan Tadashi Nojimoto: processo: 1061862-86.2023.8.26.0506 Órgão
Judicial: 05 CRIMINAL DE RIBEIRAO PRETO - TJSP Espécie de
prisão: Conversão da prisão em flagrante em preventiva Tipificação
Penal: Lei: 11343 Artigo: 33 Parágrafo: 1 Inciso: I; processo:
1001807-38.2024.8.26.0506 Órgão Judicial: 04 CRIMINAL DE
RIBEIRAO PRETO - TJSP Espécie de prisão: Preventiva Tipificação
Penal: Lei: 11343 Artigo: 35.

Alex Sander Ambrosio: processo: 1508409-63.2023.8.26.0363 Órgão
Judicial: 03 CUMULATIVA DE MOJI MIRIM - TJSP Classe
Documento eletrônico VDA56064484 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:30:10
Código de Controle do Documento: 1763264a-7767-4666-927f-f814f921b4c5

Processual: Ação Penal - Procedimento Ordinário Data do
recebimento da
:
Data da Publicação da
denúncia/Queixa 26/04/2024
Pronúncia: Não Informado Data da Publicação da Sentença:
Data do Trânsito em Julgado da Acusação:
05/07/2024
17/02/2025
Data do Trânsito em Julgado da Defesa:
Data do Trânsito
18/02/2025
em Julgado do Assistente de Acusação: Não Informado Data do
Trânsito em Julgado do réu:
No do mandado: 1508409-
18/02/2025
63.2023.8.26.0363.03.0002-00 Informações Processuais Cadastro da
Sentença Tipificação Penal e Informações Complementares da Pena
Aplicada Lei: 11343 Artigo: 40 Artigo: 33 Complemento: Art. 33
“caput”
“caput”, III ambos do(a) SISNAD Data do
c/c Art. 40
:
Crime tentato: Não Violência Doméstica:
delito/infração 13/12/2023
Não Resultado Morte: Não Com violência ou Grave Ameaça: Não
Reincidente Comum: Não Reincidente Específico: Não Condenado por
exercer o comando de organização criminosa: Não Tempo de Pena: 7
Anos 11 Meses 8 Dias Tipo de pena: Apelação Criminal Regime da
pena: Fechado Número do Recurso: 15084096320238260363
Recorrentes do Recurso: Ministério Público e Réu Órgão Judiciário:
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo Câmara Julgadora do
Recurso: 2a Camara de Direito Criminal.

Augusto Paulo de Freitas: processo: 1058070-27.2023.8.26.0506
Órgão Judicial: 04 CRIMINAL DE RIBEIRAO PRETO - TJSP Espécie
de prisão: Preventiva Tipificação Penal: Lei: 11343, art. 33.

Por fim, anoto que a defesa não apresentou qualquer documento sobre
atividade lícita pelo réu Allan ou vinculação ao distrito da culpa, tais
como, declaração de imposto de renda dos últimos cinco anos,
comprovante de endereços, propriedades de imóveis ou empresas em
atividade, família, filhos, etc.
Mantem-se, portanto, os fundamentos para manutenção da prisão
preventiva para garantia da aplicação da lei penal e da ordem pública,
conforme argumentos já expostos na decisão anterior e
complementados por esta.
Ante o exposto, mantenho a prisão preventiva dos réus, devendo a
Secretaria realizar nova conclusão após o decurso do prazo de 90
(noventa) dias, para periódica revisão da decisão, na forma do artigo
316, parágrafo único, do CPP, com prévia manifestação das defesas.
Intimem-se.

In casu, não se verifica a existência de constrangimento ilegal.
Primeiramente, há informação de que o paciente se encontraria preso por
outros delitos.
Além disso, há risco real de fuga do paciente e, consequentemente, de
prejuízo à instrução criminal e à aplicação da lei penal, uma vez que já
houve oferecimento de denúncia pelo órgão ministerial em face dele e de
outros investigados, nos autos principais, em razão da prática dos crimes de
Documento eletrônico VDA56064484 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:30:10
Código de Controle do Documento: 1763264a-7767-4666-927f-f814f921b4c5

tráfico de drogas e associação criminosa, previstos nos artigos 33, § 1°,
inciso I, e 35, ambos da Lei no 11.343/2006.
Outrossim, a comprovada reiteração criminosa do ora paciente evidencia a
periculosidade concreta da associação criminosa, que atuava de maneira
estruturada e contínua no tráfico de insumos químicos utilizados na
produção de cocaína, o que justificou a decretação da prisão preventiva
para a garantia da ordem pública, impedindo a continuidade das atividades
ilícitas e a potencial lesão à sociedade.
No mais, a decisão que manteve a prisão cautelar do paciente assentada nos
fundamentos acima expostos não padece de qualquer ilegalidade, fundada
que se encontra nos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo
Penal.
Como se observa, a custódia cautelar revelou-se necessária com base em
dados concretos coletados, não se tratando de meras ilações acerca da
gravidade abstrata do ocorrido.
Ao contrário do que se aduz na impetração, as condutas criminosas
investigadas atribuídas ao paciente e a outros investigados, são de extrema
gravidade, bem como contemporâneas, considerando a complexidade das
investigações, a extensão do conjunto probatório e, como bem colocado pelo
órgão ministerial em primeiro grau (...) a medida também se faz necessária
para assegurar a aplicação da lei penal, uma vez que o crime aqui apurado
envolve tráfico internacional de produtos químicos controlados, havendo
um risco concreto de fuga dos investigados, que possuem conexões
internacionais e meios financeiros para se evadir da persecução penal.
Ressalte-se, assim, que a decretação da prisão preventiva nestes autos não se
trata de mera formalidade, mas sim de uma providência indispensável para
reforçar a segregação cautelar dos investigados e evitar possíveis
relaxamentos da prisão em outros processos. Ainda que os réus estejam
presos por outros delitos, o deferimento da medida nos presentes autos
garante que a segregação cautelar também seja fundamentada no contexto
específico deste caso, o que é essencial para impedir eventuais revogações
prematuras.
Assim sendo, a decretação da prisão preventiva nos presentes autos não
apenas reforça a segregação cautelar dos réus, mas também impede que
eventual soltura em outro processo leve à sua libertação prematura,
comprometendo a persecução penal e a segurança da sociedade. (...)
Portanto, conclui-se que a manutenção da prisão preventiva do paciente faz
necessária por se constituir em providência indispensável para garantir a
aplicação da lei penal e a ordem pública, dada a gravidade da conduta
praticada pelo paciente e demais investigados, o risco de reiteração e o
perigo de evasão.
(...)
Os delitos objeto de apuração são graves, eis que causam grande
repercussão social. A permanência do paciente em liberdade seria autêntico
escárnio e descrédito da justiça, na medida em que a sociedade espera
sempre a atuação serena, porém firme, da Justiça e das demais instâncias de
persecução penal.
Documento eletrônico VDA56064484 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:30:10
Código de Controle do Documento: 1763264a-7767-4666-927f-f814f921b4c5

A ordem pública é ofendida pela nefasta atuação da organização criminosa,
continuadamente.
Conjugando essas premissas com os elementos de informação e de
individualização de condutas descritas acima, encontra-se concretamente
justificada a decretação da prisão preventiva do paciente.
Conclui-se, portanto, que a prisão cautelar se mostra como a única medida
capaz de assegurar a ordem pública, não sendo suficiente a adoção de
qualquer outra medida cautelar prevista no artigo 319 do Código de
Processo Penal.
Observa-se, ainda, que a impetração não apresentou qualquer documento
sobre exercício de atividade lícita do paciente, vinculação ao distrito da
culpa, tais como, declaração de imposto de renda dos últimos cinco anos,
comprovante de endereços, propriedades de imóveis ou empresas em
atividade, família, filhos, etc.
Destarte, permanecem válidos os fundamentos que levaram à decretação da
prisão preventiva da paciente.
Verifica-se, por fim, que o decisum impugnado está devidamente
fundamentado, em observância do artigo 93, IX, da Constituição Federal,
estando alicerçado em elementos concretos, os quais demonstram a
necessidade de decretação da prisão preventiva nos termos do que dispõe o
artigo 312 do Código de Processo Penal, cumprindo o escopo inserto no
artigo 93, IX, da Constituição Federal.
Diante de tais considerações não se vislumbra, portanto, a existência de
constrangimento ilegal passível de ser sanada pela concessão da ordem de
Habeas Corpus.
Ante o exposto, DENEGO a ordem de Habeas Corpus.
É o voto.

Verifica-se que o decreto preventivo está amparado em elementos concretos
robustos para justificar a prisão. Segundo se extrai dos autos, o agravante seria
responsável por reiteradas remessas postais de insumos químicos controlados (lidocaína
e tetracaína) para adulteração de cocaína, em contexto de grupo organizado e com
divisão de tarefas, com remessas internacionais e de uso de rede de "laranjas", elementos
suficientes para demonstrar a necessidade da custódia como forma de interromper as
atividades do grupo.
De fato, “justifica-se a decretação da prisão preventiva de membros de
organização criminosa, como forma de desarticular e interromper as atividades do
grupo” (AgRg no HC n.
Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta
728.450/SP,
Turma, julgado em
DJe
.
9/8/2022,
18/8/2022)
Isso porque “a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de
integrantes de organização enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública,
constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (AgRg
Documento eletrônico VDA56064484 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:30:10
Código de Controle do Documento: 1763264a-7767-4666-927f-f814f921b4c5

no HC n.
Rel. Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Convocado
776.508/SP,
do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em
DJe
.
6/12/2022,
15/12/2022)
Não é outra a conclusão da Suprema Corte, que possui jurisprudência no
sentido de que “a necessidade de interromper a atuação de grupo criminoso e o fundado
risco de reiteração delitiva justificam a manutenção da prisão preventiva para resguardar
a ordem pública” (AgRg no HC n. 215937, Rel. Ministro ALEXANDRE DE MORAIS,
Primeira Turma, DJe
.
30/6/2022)
Ainda, conforme entendimento do STF, “a gravidade em concreto do crime, a
periculosidade do agente, a fundada probabilidade de reiteração delitiva e a necessidade
de interromper a atuação de organização criminosa constituem fundamentação idônea
para a decretação da custódia preventiva”(AgRg no HC n. 219664, Rel. Ministro
ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em
DJe 1°/
).
28/11/2022,
12/2022
Ademais, ressaltou-se a existência de registros de ações penais por idêntico
delito, robustecendo os indícios de contumácia delitiva.
A perseverança do agente na senda delitiva, comprovada pelos registros de
crimes graves anteriores, enseja a decretação da prisão cautelar para a garantia da ordem
pública como forma de conter a reiteração, resguardando, assim, o princípio da
prevenção geral e o resultado útil do processo.
Nessa direção, o entendimento da Suprema Corte é no sentido de que "a
periculosidade do agente e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem
fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva"(AgRg no HC n.
Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em
150.906/BA,
DJe
.
13/4/2018,
25/4/2018)
Do mesmo modo, "conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a
preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente
ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou
mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia
delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade"(RHC n.
Rel.
107.238/GO,
Ministro ANTÔNIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019,
DJe
.
12/3/2019)
Convém ainda anotar que a
estabeleceu a possibilidade de
Lei n. 12.403/2011
imposição de medidas alternativas à prisão cautelar, no intuito de permitir ao magistrado,
diante das peculiaridades de cada caso concreto e dentro dos critérios de razoabilidade e
proporcionalidade, resguardar a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal
ou a aplicação da lei penal.
Documento eletrônico VDA56064484 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:30:10
Código de Controle do Documento: 1763264a-7767-4666-927f-f814f921b4c5

Nos termos do
§ 6o, do Código de Processo Penal, modificado pela
art. 282,
“a prisão preventiva somente será determinada quando não for
Lei n. 13.964/2019,
cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o
deste Código, e
art. 319
o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de
forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma
individualizada”.
No caso, o Tribunal destacou que “a prisão cautelar se mostra como a única
medida capaz de assegurar a ordem pública, não sendo suficiente a adoção de qualquer
outra medida cautelar prevista no artigo 319 do Código de Processo Penal” (e-STJ fls.

).
784/785, 805/806
Nesse sentido, já decidiu esta Corte: "No caso dos autos, todavia, foi
demonstrada a necessidade custódia cautelar, de modo que é inviável a substituição da
prisão preventiva por medidas cautelares diversas, eis que a gravidade concreta da
conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura.
Sobre o tema: RHC
Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA,
81.745/MG,
QUINTA TURMA, julgado em 1o/
DJe
RHC
Rel. Ministro
6/2017,
9/6/2017;
82.978/MT,
JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 1o/
DJe
HC
6/2017,
9/6/2017;
Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA,
394.432/SP,
julgado em 1o/
DJe
”(AgRg no HC n.
Rel. Ministro
6/2017,
9/6/2017
779.709/MG,
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe
).
19/12/2022,
22/12/2022
Ressalte-se, ademais, que na esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal, “condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e
residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão
preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia
cautelar, o que ocorre na hipótese”. (AgRg no HC n.
Rel. Ministro Edson
214.290/SP,
Fachin, Segunda Turma, julgado em
DJe
.
23/05/2022,
06/06/2022)
Do mesmo modo, “o fato de o agravante possuir condições pessoais
favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva, consoante
pacífico entendimento desta Corte”(AgRg no RHC n.
Rel. Ministro
171.374/MG,
RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em
DJe
.
12/12/2022,
15/12/2022)
Em relação à utilização de provas emprestadas da “Operação
”,
Car Wash
verifica-se que o compartilhamento de provas foi judicialmente autorizado, conforme
registrado nos autos,
à e-STJ fl. 759.
v. g.
Na via estreita do
sem demonstração específica e concreta de
habeas corpus,
ilicitude originária ou de prejuízo ao contraditório, não se reconhece nulidade por
suposta invalidade genérica da prova emprestada.
Documento eletrônico VDA56064484 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:30:10
Código de Controle do Documento: 1763264a-7767-4666-927f-f814f921b4c5

Tampouco é cabível a exclusão das provas por mero questionamento de sua
validade no feito de origem, sem que tenha sido efetivamente reconhecida nulidade ou
ilicitude.
Ademais, a instrução judicial oportunizará contraditório pleno sobre a
valoração dos elementos de prova, sendo inviável, por ora, desconsiderá-los ou
suspender sua valoração em sede de cognição sumária, sobretudo porque há substrato
probatório independente produzido no próprio procedimento.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA56064484 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:30:10
Código de Controle do Documento: 1763264a-7767-4666-927f-f814f921b4c5

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0107020-8
HC 1.083.020 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 50000272620254036102 50009159220254036102 50270095020254030000
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: LUIS FELIPE RIZZI PERRONE
ADVOGADO
: LUIS FELIPE RIZZI PERRONE - SP464876
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3A REGIÃO
PACIENTE
: ALLAN TADASHI NOJIMOTO (PRESO)
CORRÉU
: AUGUSTO PAULO DE FREITAS
CORRÉU
: ALEX SANDER AMBROSIO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ALLAN TADASHI NOJIMOTO (PRESO)
ADVOGADO
: LUIS FELIPE RIZZI PERRONE - SP464876
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3A REGIÃO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C542641515494551854230@
2026/0107020-8 - HC 1083020 Petição : 2026/0029488-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55899210 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 15/04/2026 11:26:06
Código de Controle do Documento: 5CCDA698-7E29-412B-A263-0F62BF6976FC